Tribunal: TJBA
Processo: 0523838-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523838-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU

APELADO: RENILCE SOUZA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUAL E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar solidariamente concessionárias de serviço público ao pagamento de danos morais em razão de alegado desabastecimento de água decorrente de obras de infraestrutura urbana, fixando indenização e ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se restaram comprovados o dano individual e o nexo causal entre a conduta das concessionárias e o alegado desabastecimento na unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às concessionárias de serviço público, com responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF.

4. Afirma-se que, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva, é indispensável a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

5. Conclui-se que não há prova de desabastecimento específico na unidade consumidora, uma vez que os documentos apresentados indicam manutenção regular do consumo no período alegado.

6. Verifica-se a ausência de elementos mínimos de prova, como registros de reclamação administrativa, comprovação de aquisição alternativa de água ou outros indícios concretos do alegado dano.

7. Considera-se que o laudo pericial produzido não individualiza a situação da unidade consumidora, limitando-se a indicar possibilidade genérica de desabastecimento na região.

8. Entende-se que notícias genéricas ou alegações abstratas de interrupção do serviço não substituem a prova individualizada do prejuízo.

9. Aplica-se a regra do art. 373, I, do CPC, reconhecendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

10. Afasta-se a indenização por dano moral diante da inexistência de comprovação do evento danoso e do nexo causal.

11. Determina-se a inversão dos ônus sucumbenciais em razão da reforma da sentença, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recursos providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0523838-04.2017.8.05.0001
, em que são apelantes
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
e apelada
RENILCE SOUZA SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos apelos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente